Tribunal: TCU
Processo: 021.689/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8402/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas da responsável a seguir indicada regulares com ressalva e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação à responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.689/2016-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rita de Cássia Souza Dias (XXX.502.824-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Mariana Eva Souza Dias (39557/OAB-PE) e outros, representando Rita de Cássia Souza Dias. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.